Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0727198-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAYDSON DA SILVA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público também apresentou recurso de apelação (ID 22472557). Assim, retifique-se a autuação para que o Órgão ministerial também figure como recorrente. Na sequência, intime-se a defesa técnica para que apresenta contrarrazões ao apelo ministerial. Após, dê-se nova vista à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Tudo feito, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021 18:37:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator